Tribunal: TJDFT
Processo: 0015809-83.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015809-83.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA RITA RIBEIRO LUZ SENA, MARLENE ALVES DE MOURA JESUS, MARLENE PEREIRA DE LIMA, MILTON JUSTINIANO DE SOUSA, NAGELA MUNIZ CALDEIRA, NATALICIA ARAUJO DO COUTO, NEIDE MARIA DA SILVA FEITOSA, NILVA MARIA ALVES TRINDADE, RITA CRISTINA DE MELO NOBREGA, ROMEU PINTO DE ALMEIDA, ROSANE PESCADOR, ROSEMEIRE ANDRADE MICAS, MARLICE MORREIRA DE SOUZA, NILCE ALVES DA SILVA BARBOSA, PEDRO PEREIRA FILHO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: NÃO INFORMADO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor MILTON JUSTINIANO DE SOUSA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto